Tribunal: STF
Processo: Rcl 67352
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada por Mix Delivery e Entregas Rápidas Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100871-98.2021.5.01.0050, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Anteriormente à apreciação dos pedidos formulados, requisitem-se informações da autoridade reclamada e cite-se o beneficiário da decisão, para que apresente contestação (CPC, art. 989, I e III).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente